Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701319-87.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ALMEIDA DOS SANTOS MARIANO AGRAVADO: CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, UNIDAS S.A. D E C I S Ã O Promovo o recadastramento da decisão de ID 37674933 em virtude de erro no cabeçalho, não constando a identificação das partes. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir os réus a excluírem a restrição de crédito no SERASA, proveniente de um saldo devedor em contrato de locação de veículo. Alega ser indevido o apontamento posto que tem um crédito com a locadora. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. No âmbito dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase de conhecimento, ressalvada a hipótese excepcional de evidente risco de dano, desde que demonstrada a verossimilhança do direito alegado. O recorrente pretende a exclusão de restrição de crédito no SERASA, decorrente de débito de contrato de locação de veículo pela quilometragem excedida. Todavia, a apuração de eventual existência de crédito no contrato e a possibilidade de compensação com o valor devido exige-se que sejam aferidas a existência de dívidas líquidas e vencidas entre os contraentes (art. 369 CC/2002), demandando, assim, o exaurimento da cognição com a ampla produção de provas, o que afasta a plausibilidade do direito invocado. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Oficie-se ao juiz de origem, com a dispensa de informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 28 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito